Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732515-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIO SHIOKAWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto YOSHIO SHIOKAWA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 0710925-73.2022.8.07.0001, determinou que o agravante procurasse dados sobre os contratos para deferimento da busca e apreensão. Sustenta necessário o deferimento do pedido tal qual feito, cabendo ao banco agravado procurar em seus dados e informar o número do contrato firmado entre as partes. Requereu o conhecimento do recurso e concessão da antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão, senão a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Despacho de ID 39777471 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele se manifestado pela petição de ID 40164532. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas e impugna a decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de documentos. Transcrevo a decisão agravada: Vistos, etc. A presente ação é de exibição de documentos, promovida através de produção antecipada de provas. Não exibidos os documentos, postula o Autor a busca e apreensão dos mesmos. Outrossim, a exibição de documentos é assim regida: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - omitido III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Destarte, até o presente momento, o Autor não fez prova sequer que tenha sido cliente do réu, muito menos que tenha contraído empréstimo com garantia de cédula de crédito rural. Assim, não estão atendidos os requisitos dos incisos I e III do art. 397 do CPC, inviabilizando a busca e apreensão. Cabe salientar que, pela legislação da época, a cédula de crédito rural poderia ser registrada em serventia extrajudicial de forma que o Autor deve procurar os cartórios do locald a concessão do mútuo para busca da mesma. Outrossim, extratos e contas gráficas não são documentos, mas contas a serem obtidas por procedimento de exigir contas e não por produção antecipada de provas. Assim, ao Autor para que comprove os requisitos legais para exibição do documento, e informe o número da cédula ou outros elementos que permitam identificá-la, a fim de ser realizada a diligência. Prazo: 5 dias. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da Produção Antecipada de Provas estabelece que é incabível a interposição de recursos, exceto no caso de indeferimento total do pedido. Vejamos: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. No caso dos autos, não houve indeferimento total da produção de provas, sendo, portanto, incabível o conhecimento do presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA. 1. A sentença proferida na ação de produção antecipada de prova é, em regra, irrecorrível, conforme art. 382, § 4o, do CPC. Precedentes. 2. Não é possível o aditamento da inicial da ação de produção antecipada de prova para deduzir pretensão revisional, pois a natureza desse procedimento é meramente probatória, não lhe sendo aplicável o art. 329 do CPC, consoante interpretação sistemática deste Diploma. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619832, 07063720220218070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1619962, 07045133220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III e do art. 382, §4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 18:34:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador